Tribunal: TJDFT
Processo: 0719766-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Processo : 0719766-26.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 158467302 dos autos originários n. 0017169-51.2016.8.07.0007), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a pesquisa de bens no sistema SNIPER, porque “Embora a ferramenta tenha sido criada para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, ainda não foi integrada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos”. O agravante alega que o Sistema Nacional de Recuperação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma nova ferramenta, implantada pelo CNJ, que identifica vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, afastando a possibilidade de fraude ou ocultação de patrimônio. Ressalta que o sistema está em pleno funcionamento nos tribunais do país. Diz que o risco de lesão grave e de difícil reparação consubstancia-se na possibilidade de o agravante não receber seu crédito, eis que faz muito tempo tenta localizar bens do devedor e não conseguira até então. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, na espécie, não é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela simples produção de efeitos da decisão, a ponto de não poder aguardar o julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo aos exequentes. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu a consulta ao sistema SNIPER e determinou o retorno dos autos ao arquivo, nos termos da decisão pretérita, dada nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Ocorre que a mera suspensão do processo originário não gera risco de dano grave, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator